Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-31.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002089-31.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANA CERIZZA - CPF: 849.414.809-53 (APELANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SILVANA CERIZZA - CPF: 849.414.809-53 (APELADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO REQUERENTE E DESPROVEU O APELO DO REQUERIDO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SILVANA CERIZZA

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

SILVANA CERIZZA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – LEILÃO DE VEÍCULO – REALIZAÇÃO DE DIVERSOS REPAROS NO AUTOMOTOR – POSTERIOR VENDA À TERCEIRA PESSOA – VISTORIA NO DETRAN – AVALIAÇÃO DE INAPTO – PERÍCIA PARA CERTIFICAR NÚMERO DO MOTOR – ADULTERAÇÃO – CONSTATAÇÃO – APREENSÃO DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – VÍCIO REDIBITÓRIO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MORAL – MANUTENÇÃO -

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

O problema existente no veículo, adquirido por meio de leilão, configura típico vício redibitório, se não era facilmente perceptível pelo olho comum, mormente se o vício somente acabou flagrado por meio de perícia técnica, ocasionando a apreensão do automotor.

Se pelas provas documentais produzidas nos autos, foram

comprovados os fatos narrados na petição inicial, de que o requerido alienou veículo com numeração do motor adulterada, ocasionando a sua apreensão ao ser vistoriado pelo DETRAN, ficando a autora/adquirente privada da sua posse, deve o alienante resguardar os riscos produzidos pela evicção, mostrando-se correta a sentença de procedência da ação de indenização por danos materiais e morais.

A rescisão do contrato
da aquisição do veículo e o

retorno ao status
a quo
é medida que se impõe, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior, retornando o bem
ao domínio do requerido.

Se o
quantum
indenizatório foi fixado de forma a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, há que ser mantido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
SILVANA CERIZZA
e
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1002089-31.2016.8.11.0003, para condenar o requerido a ressarcir a autora o valor de R$ 8.230,00 (oito mil duzentos e trinta reais), a título de evicção; R$ 7.092,05 (sete mil noventa e dois reais e cinco centavos) referentes às despesas com reforma do veículo e taxas/licenciamentos. Sobre o valor apurado incidirá correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da lide e juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, desde a data do desembolso (STJ, Súmula no 54). Ainda, condenou o requerido ao pagamento de dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo correção monetária a partir do arbitramento e os juros de mora desde a citação. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, o requerido
BANCO BRADESCO S/A
sustenta que a autora/apelada tinha total liberdade, bem como a oportunidade de contar com a assessoria de uma pessoa ou técnico de sua confiança para vistoriar o bem arrematado, tendo pleno conhecimento de que o referido veículo foi recuperado de financiamento/sinistro, ou seja, usado e não foi revisado, não se encontrando em período de garantia do fabricante, não respondendo o banco, ora apelante e vendedor, por sinistros e consertos que o veículo possa ter sofrido anteriormente.

Defende a inexistência de ato ilícito e dano moral, sendo o valor arbitrado a título de dano moral excessivo, havendo no caso enriquecimento ilícito da parte adversa.

Ao final, prequestiona a matéria, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com o afastamento da restituição de valores (danos materiais), invertendo-se o ônus sucumbencial. Caso haja entendimento contrário, postula pela redução do valor dos danos morais, incidência dos juros moratórios a partir do arbitramento da condenação e redução dos honorários advocatícios.

A autora/apelada apresentou contrarrazões no ID no 22581500, requerendo o desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação, a autora
SILVANA CERIZZA
requer a reforma parcial da sentença, alegando que houve omissão quanto ao pedido de rescisão contratual da aquisição do veículo que se deu mediante a arrematação do bem.

Afirma que
t
endo em vista que as partes realizaram contrato de compra e venda de veículo e ocorrendo inúmeros transtornos que levaram a ora apelante a
desejar o desfazimento do negócio, fundamental a rescisão contratual e a devolução dos valores alcançados ao vendedor, retornando o bem ao domínio do apelado.

Ao final, prequestiona a matéria, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinado expressamente a rescisão do contrato havido entre as partes, referente à aquisição do veículo,
retornando ao status
a quo
.

Contrarrazões apresentadas pelo requerido no ID no 22581504, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SILVANA CERIZZA BIASI
ingressou com a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face do

BANCO BRADESCO S/A
,

aduzindo ter adquirido perante o requerido, por meio de leilão, o veículo Corsa Hatch, ano/modelo 2003/2004, placa DMR 1126, cor preta, pelo valor de R$ 8.230,00 (oito mil duzentos e trinta reais), tendo efetuado diversos reparos no automotor, cuja despesa perfez a quantia de R$ 5.870,00 (cinco mil oitocentos e setenta reais).

Alegou que, em 26/03/2015, alienou o veículo ao Sr. THIAGO SÁ JORDÃO pelo valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e que, em 23/08/2015, foi realizada a vistoria no veículo pelo DETRAN, sendo o bem considerado inapto e encaminhado para a Polícia Civil, a fim de ser realizada perícia, o que resultou na sua apreensão.

Afirmou que após inúmeros contatos, o requerido sugeriu a recompra do veículo, porém nada foi providenciado. Assim, diante da impossibilidade de transferência do automotor para o Sr. THIAGO teve que desfazer o negócio, mediante devolução do valor recebido.

Asseverou que teve que comparecer à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, sustentando que os atos praticados pelo requerido lhe trouxeram dissabores, prejuízos de ordem material e moral, razão pela qual requereu a procedência do pedido inicial.

A i. magistrada Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
julgou procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem
.

Do exame do feito, observa-se escorreita a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por danos materiais e morais, tendo analisado as provas dos autos e as alegações das partes, julgando procedente a ação; assim, diante da clareza da decisão proferida pela magistrada singular, valho-me da mesma para subsidiar o meu voto,
in verbis
:

“
É fato incontroverso que a autora adquiriu do réu, por meio de leilão, um veículo Corsa Hatch, cor preta, placa DMR 1126, desembolsando a quantia de R$ 8.230,00 (oito mil e duzentos e trinta reais)
, conforme recibo do id. 1647785.

Posteriormente, referido veículo foi alienado a terceira pessoa de nome Thiago Sá Jordão, conforme comprovante de comunicado de venda
no id. 1647821.

Ocorre que ao ser vistoriado o DETRAN certificou: inapto, encaminhar para perícia para certificar no do motor
. (id. 1647821)

As provas constantes nos autos comprovam que a adulteração precede o ajuste realizado entre as partes, substanciando que veio com o requerido o defeito apontado, principalmente por esse não trazer qualquer outro elemento escrito capaz de abalar o teor das peças documentais acostadas.

Portanto, o problema existente no veículo é típico vício redibitório, pois não era facilmente perceptível pelo olho comum, tanto é que o vício somente acabou flagrado por meio de perícia técnica realizada pela POLITEC, ocasionando a apreensão do automotor e abertura de procedimento criminal.

Assim, não se pode dizer que qualquer um decifraria com facilidade a fraude encontrada no motor do veículo adquirido pela autora.

E mais, o próprio demandado reconhece a existência de vício na relação jurídica havida entre as partes, quando na sua peça defensiva afirma que ‘...Insta salientar que a conta da parte autora já está regularizada, demonstrando que, caso houvesse procurado diretamente o banco réu para elucidar os fatos, este prontamente ajustaria qualquer débito indevido...’.

Lado outro, instado a especificar as provas que pretendia produzir a instituição financeira quedou-se inerte.

Dessa forma, responde o réu pelo ressarcimento buscado, pois, de acordo com o art. 441, do Código Civil de 2002, a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Caio Mário da Silva Pereira ao discorrer sobre vício redibitório, lembra lição de Tito Fulgêncio, muito apropriada para esta causa:

‘Ao transferir ao adquirente coisa de qualquer espécie, seja móvel, seja imóvel, por contrato comutativo, tem o dever de assegurar-lhe a sua posse útil, se não equivalente rigorosa, ao menos relativa do preço recebido. E, se ela não se presta à sua finalidade natural, ou se não guarda paralelismo com o valor de aquisição, prejudicada por defeito oculto, tem o adquirente o direito de exigir o transmitente a efetivação do princípio de garantia.’ (Instituições de Direito Civil", 12a ed., Vol. III, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 123).

Nesse sentido:

‘EMENTA: INDENIZAÇÃO - ALIENAÇÃO - VEÍCULO - CHASSI REGRAVADO - TERCEIRO ADQUIRENTE - EVICÇÃO - PEDIDO NA AÇÃO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE - REFORMA NA SEGUNDA INSTÂNCIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REAPRECIAÇÃO - QUESTÃO - INSTÂNCIA SUPERIOR - ALIENANTE - RESPONSABILIDADE - INDENIZAÇÃO - BOA-FÉ - IRRELEVÂNCIA. O adquirente de boa-fé tem direito a ser indenizado integralmente dos prejuízos, diretamente resultantes da evicção, devendo demandar o alienante imediato, e este, por sua vez, aquele de quem adquiriu o bem, e assim sucessivamente, na ordem de transferência, pelo valor apurado do mesmo bem ao tempo do desapossamento. É irrelevante, para tal desiderato, perquirir se o alienante agiu de boa ou má-fé. Ao acolher apelação para julgar procedente o pedido de indenização, julgado improcedente pela sentença reformada, deve o Tribunal apreciar a lide secundária, em obediência ao disposto no art. 76 do CPC. Tem direito o adquirente a indenização integral dos prejuízos, diretamente resultantes da evicção, devendo demandar o alienante imediato, e este, por sua vez, aquele de quem adquiriu o bem, e assim sucessivamente, na ordem de transferência, pelo valor apurado do mesmo imóvel ao tempo do desapossamento.’ (Apelação Cível n° 1.0363.02.007782-4/001 - 14a Câmara Cível - Relator DES. ROGÉRIO MEDEIROS).

‘EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO POR ADULTERAÇÃO DO CHASSI - VEÍCULO MANTIDO NA POSSE DO COMPRADOR DESDE A DATA DA COMPRA - DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.

Em caso de o bem adquirido ter sido produto de furto anterior, a responsabilidade do alienante é de natureza objetiva, independente de culpa ou demonstração de má-fé, ante a característica da evicção, que torna o vendedor responsável perante o comprador por eventuais defeitos ou vícios jurídicos do bem alienado, sendo que os riscos da transação só serão excluídos se houver cláusula de ‘non praestanda eviccione.

A apreensão de veículo por autoridade policial, sob a alegação de furto, é suficiente para produzir a evicção e provocar a responsabilidade indenizatória do vendedor.’ (Apelação Cível no 402.792-9, 4a Câmara Civil do extinto TAMG - Relator DES. ANTÔNIO SÉRVULO).

Não é outra a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

‘CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EVICÇÃO - APREENSÃO DE VEÍCULO POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA SENTENÇA JUDICIAL - RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR, INDEPENDENTEMENTE DA BOA-FÉ - ART. 1.107, DO CC DE 1916 - DISSÍDIO PRETORIANO EXISTENTE E COMPROVADO. [...] 2 - A evicção é uma forma de garantia, um elemento natural dos contratos onerosos, que se apresenta onde haja obrigação de transferir o domínio, posse ou uso de uma determinada coisa. Como conseqüência, ao alienante cabe resguardar o adquirente dos riscos por ela produzidos, a não ser que estipulem expressamente em sentido contrário, ou seja, pela dispensa da garantia. Tal responsabilidade, independe da boa-fé ou não do vendedor, sendo, no silêncio das partes, subentendida. Inteligência do art. 1.107, do Código Civil de 1916. 3 - Outrossim, na esteira de precedentes desta Corte (cf. RESP no. 19.391/SP e 129.427/MG) 'para exercício do direito que da evicção resulta ao adquirente, não é exigível prévia sentença judicial, bastando que fique ele privado do bem por ato de autoridade administrativa'. [...]’. (REsp 259.726/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI)

Como visto, uma vez comprovado que o veículo foi apreendido pela autoridade policial, ficando a adquirente privada da sua posse, cabe ao alienante resguardar os riscos produzidos pela evicção, não se exigindo prévia sentença judicial.

Registra-se, ainda, a respeito, o artigo 447 do Código Civil/2002, aplicável à espécie, dispõe que ‘nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública’.

Serpa Lopes discorrendo a respeito do tema elucida:

‘A evicção é uma forma de garantia, um elemento natural dos contratos onerosos, que se apresenta onde haja obrigação de transferir o domínio, posse ou uso de uma determinada coisa. Como consequência, ao alienante cabe resguardar o adquirente dos riscos por ela produzidos, toda vez que se não tenha excluído tal responsabilidade (Código Civil, artigo 1.107).’ (in Curso de Direito Civil, vol. III/156, 4a ed.).

Esclareça-se que a indenização em virtude de evicção decorre de lei, pouco importando se o alienante tenha agido de má-fé ou não.

Confira-se a respeito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - COMPRADOR DESTITUÍDO DA PROPRIEDADE EM DECORRÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL - EVICÇÃO - CARACTERIZAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - QUANTUM.

- Para a ocorrência da evicção, não se faz imprescindível a perda da propriedade por sentença judicial transitada em julgado, bastando para a sua configuração a impossibilidade do exercício pleno de qualquer das faculdades conferidas ao detentor do domínio do bem imóvel.

- De acordo com a jurisprudência dominante, a orientação no Colendo Superior Tribunal de Justiça ‘é no sentido de que, pela perda sofrida, tem o evicto direito à restituição do preço, pelo valor do bem ao tempo em que dele desapossado, ou seja, ao tempo em que se venceu’. (Apelação Cível n. 400.947-6, Rel. Des. Marine da Cunha, Quinta Câmara Cível, j. 30.10.03).

No caso, tenho, ainda, que é cabível a indenização por danos morais em face da frustração da expectativa justa que a autora tinha de usufruir e dispor da coisa, restando o bem apreendido pela autoridade policial e a necessidade de desfazimento do negócio entabulado com Thiago quando, inclusive, teve que proceder à devolução do dinheiro recebido quando da alienação do veículo.

A indenização por danos morais deve ser fixada proporcionalmente aos danos, a teor do art. 944 do NCC:

‘Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.’

Para tal arbitramento deve-se, ainda, atentar para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Neste sentido:

‘AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL. LIMITAÇÃO PARCIAL TEMPORÁRIA E PERMANENTE. VALOR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284-STF. ATUAÇÃO TEMERÁRIA. MÁ-FÉ. MULTA E INDENIZAÇÃO. ARTIGO 18, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...).’ (AgRg no AREsp 33.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA).

‘PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. PRETENSÃO RECURSAL QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, evidenciando-se flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se configurou na hipótese dos autos. (...).’ (AgRg no AREsp 45.171/AP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA).

O valor da indenização pelo dano moral deve servir para compensação íntima do ofendido, como leciona Yussef Said Cahali:

‘Inexistem parâmetros legais para arbitramento do valor da reparação do dano moral, a sua fixação se faz mediante arbitramento nos termos do art. 1.553 do Código Civil/1916.

À falta de indicação do legislador, os elementos informativos a serem observados nesse arbitramento serão aqueles enunciados a respeito da indenização do dano moral no caso de morte de pessoa da família, de abalo da credibilidade e da ofensa à honra da pessoa, bem como do dote a ser constituído em favor da mulher agravada em sua honra, e que se aproveitam para os demais casos.’ (CAHALI, Yussef Said, Dano Moral. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.701 e 705, 1998).

Sobre este tema, é lição de Maria Helena Diniz:

‘... o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento’ (A Responsabilidade Civil por dano moral, in Revista Literária de Direito, ano II, no 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

Dessa forma, uma vez comprovada nos autos a trilogia estrutural exigida pelo instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, clarividente esta a conduta injurídica, vez que o demandado alienou veículo com numeração do motor adulterada, ocasionando a sua apreensão e instauração de procedimento criminal, procedente é o pedido indenizatório.

Lado outro, os danos materiais referem-se aos valores despendidos pela requerente para conserto e restauração, bem como, das taxas e licenciamentos sobre o veículo, as quais encontram-se comprovados pelos id's: 1647800 e 11048026.

Ex positis
, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial. Condeno o demandado a ressarcir a autora o valor de R$ 8.230,00 (oito mil e duzentos e trinta reais), a título de evicção; o montante de R$ 7.092,05 (sete mil, noventa e dois reais e cinco centavos), relativo às despesas com reforma do veículo e taxas e licenciamentos. Sobre o valor apurado incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da lide e juros de mora de 12% ao ano, desde a data do desembolso (STJ - Súmula 54). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o demandado a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
” (ID no 22581493) (Destaquei).

Nessa esteira, considerando as provas documentais produzidas nos autos, encontram-se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, pois inconteste que o requerido alienou veículo com numeração do motor adulterada, ocasionando a sua apreensão ao ser vistoriado pelo DETRAN, ficando a autora/adquirente privada da sua posse, cabendo assim ao alienante resguardar os riscos produzidos pela evicção, mostrando correta a sentença de procedência da ação de indenização.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - VEÍCULO SINISTRADO - CHASSI ADULTERADO - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA ALIENANTE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTIA ADEQUADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Arrematação em leilão extrajudicial, de veículo de propriedade de seguradora, descobrindo-se posteriormente que o bem estava com o chassi adulterado, o que impediu a transferência do domínio do automóvel. O alegado desconhecimento da existência de irregularidades no veículo ou de o Departamento de Trânsito de outro Estado da Federação ter autorizado a sua transferência não exime a responsabilidade da seguradora. O dano moral é decorrente da própria ocorrência do fato, porque o autor despendeu considerável quantia para aquisição de automóvel, bem de inquestionável importância nos dias atuais, e dele não pode utilizar, nem alienar, do que decorre nítido sentimento de frustração, que já superariam o mero aborrecimento
. Recurso conhecido e desprovido
”
(TJ-MS, 1a Câmara Cível, AC: 00550704320108120001 MS 0055070-43.2010.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. em 30/09/2019, publicação em 30/10/2019) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS - VENDA DE VEÍCULO COM DEFEITO OCULTO - (VEÍCULO ‘SALVADO’) QUE DEVERIA SER DO CONHECIMENTO DO ADQUIRENTE - DESCONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - DANO MORAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO OBSERVANDO A RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado nos autos que o bem apresentou vício oculto tratando-se de veículo ‘salvado’ que não foi comunicado ao consumidor é de se acolher a pretensão à desconstituição do negócio jurídico com a devolução do valor pago pelo bem.

Os danos materiais comprovados nos autos são passíveis de indenização.

A tranquilidade e bem estar do homem, rompidas pela perturbação psíquica, causada pela dor resultante da ação injusta de terceiros, dá lugar à reparação civil, como meio de compensar o dano moral através de sensações que possam, ao menos, minimizar o sentimento de pesar. O desgosto e o abalo sofridos configuram dano moral indenizável. O montante da indenização quando não fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade merece ser reduzido.
”
(TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0005791-41.2012.8.11.0003, Relator Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 05/11/2014, DJE 10/11/2014).

Desta feita, não há como afastar a responsabilidade do banco/requerido/apelante, impondo-se, assim, a desconstituição da relação jurídica firmada entre as partes, conforme pleiteado pela autora/apelante em sua razões recursais, bem como mantendo o dever de indenizar do requerido em relação à requerente, tanto os danos materiais devidamente comprovados no processo, como os danos morais.

É certo que o vício redibitório – defeito oculto no bem objeto do contrato, que o torna impróprio ao uso, ou lhe prejudica o valor – por si só enseja a rescisão do contrato de compra e venda, devendo ser provido apelo da autora este particular.

Sobre a necessidade de rescindir o contrato
da aquisição do veículo
,
retornando a situação ao status
a quo
, os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO - VÍCIO OCULTO - CHASSI ADULTERADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA RESCINDIDO - RESCISÃO TAMBÉM DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - POSSIBILIDADE - RETORNO DAS PARTES À SITUAÇÃO ANTERIOR. Rescindido o contrato de compra e venda do veículo, segue-se, via de consequência, que deve também ser rescindido o contrato de financiamento do mesmo veículo, firmado com garantia de alienação fiduciária, que possui, obviamente, caráter acessório em relação àquele.
A consequência da rescisão contratual é o retorno das partes à situação anterior à concretização dos negócios, pois a extinção das avenças implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes
. V .V.: ‘São distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, perante instituição financeira, não havendo acessoriedade entre eles. 2. Eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à revenda de veículos
’
(AgInt no REsp 1497758/SP).
”
(TJ-MG - AC: 10372100017212004 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/12/2018, Data de Publicação: 14/12/2018) (g.n.).

“
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. NÚMERO DE CHASSI ADULTERADO. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. [...] MÉRITO. CASO CONCRETO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
Comprovada a adulteração do número do chassi do veículo adquirido pela parte autora a ensejar a procedência dos pedidos de rescisão contratual e de reparação de danos. DANO MORAL CARACTERIZADO.
VERBA INDENIZATÓRIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO. Quantum indenizatório que atende adequadamente o... objetivo de ressarcir os danos sofridos e penalizar a parte demandada, sem implicar, no entanto, enriquecimento indevido à parte autora. REJEITARAM A PRELIMINAR RECURSAL E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RÉ HERMES E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ OMINI. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70078631280, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019).
”
(TJ-RS, 15a Câmara Cível, AC: 70078631280 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. em 24/04/2019, publicação em 29/04/2019) (g.n.).

Com efeito, é evidente que os fatos noticiados na petição inicial causaram à autora angústias, dissabores e aflições em razão da incerteza de ver solucionada a questão com o requerido, sendo obrigada a buscar a tutela jurisdicional, sendo certo que o requerido não providenciou o que lhe competia no caso, ou seja, fazer a devolução do valor pago pela requerente quando solicitado.

Assim, a meu ver, não há que se falar em ocorrência de meros aborrecimentos, não merecendo reparos a sentença no tocante ao reconhecimento do dano moral.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - QUESTÃO JÁ DECIDIDA -
CHASSI ILEGÍVEL - VEICULO ARREMATADO EM LEILÃO - DIFICULDADE NA TRANSFERÊNCIA DO BEM - RELAÇÃO DE CONSUMO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- VERIFICAÇÃO.

Embora a ilegitimidade passiva constitua matéria de ordem pública, sobre ela também devem incidir os efeitos da preclusão. Hipótese em tal matéria já foi objeto de acertamento no curso do processo, razão pela qual não pode ser objeto de nova discussão.

Nas relações de consumo não se admite a denunciação da lide - inteligência do artigo 88 da legislação consumerista, devendo a parte requerida buscar seus pretensos direitos em ação própria.

Verificada a adulteração do chassi do automóvel, o que caracteriza vício oculto imperceptível por simples vistoria na ocasião da celebração do negócio, que redundou, inclusive, na rescisão contratual, configura dano moral passível da indenização, diante dos transtornos e a angústia experimentada pelo autor, na transferência do bem.

De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, tais como a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima etc., devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
”
(TJMG, 12a CÂMARA CÍVEL, RAC 1.0024.10.143182-3/002, Relator Des. Domingos Coelho, j. em 19/11/2018, publicação da súmula em 23/11/2018).

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nestes termos, deve ser mantida a verba indenizatória por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) porquanto fixado de forma justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela ofendida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“
[...] 1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...] 3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado no 362 do STJ).

Em se tratando de dano decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação, vejamos:

“
[...]
Por se tratar de responsabilidade contratual, deverão incidir juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0014878-28.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 22/05/2019, DJE 27/05/2019) (Destaquei).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso do requerido/apelante
BANCO BRADESCO S/A.

No mais,
dou provimento
ao recurso da autora/apelante
SILVANA CERIZZA
, a fim de acrescentar na sentença

a rescisão do contrato havido entre as partes, referente à aquisição do veículo, retornando ao status
a quo
e ao domínio do requerido.

Por fim, elevo os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, consoante o artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020